Tribunal: TJBA
Processo: 8000939-97.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000939-97.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA MEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 421, DO STJ E RESP Nº 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL PERTENÇA A DEFENSORIA, SENDO DEVIDO, PORTANTO, PELO MUNICÍPIO, ENTE FEDERATIVO DIVERSO DO QUAL É PARTE INTEGRANTE. TEMAS 128 E 129, DO STJ. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE ACORDO COM O ART. 85, §§§ 2º, 3º, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000939-97.2018.8.05.0032
, em que figuram como apelante
ANA MEIRA DOS SANTOS
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .